Tribunal: TJBA
Processo: 8009843-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009843-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.

Advogado(s)
:
NILTON RIBEIRO LANDI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente, pleiteando a reforma da decisão para reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se eventual demora na tramitação processual pode ser imputada à inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.
A prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e o Tema 566 do STJ, exige a não localização do devedor ou de bens, a intimação da Fazenda Pública e a sua inércia após o prazo legal.

5.
A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação impede o início automático do prazo de suspensão e, por conseguinte, da prescrição intercorrente.

6.
O
E
xequente não permanece inerte, pois requer diligências para localização e citação da parte executada ao longo do processo.

7.
A demora na efetivação da citação decorre de entraves do mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

8.
A prescrição intercorrente não se configura sem a demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública pelo prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige a prévia intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens para início do prazo do art. 40 da LEF. 2. A ausência de inércia da Fazenda Pública afasta a configuração da prescrição intercorrente. 3. A demora na tramitação processual imputável ao Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 240; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.